Tribunal: TJSP
Processo: 1144810-76.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
USUCAPIÃO – Presença dos requisitos necessários para a caracterização – Alegação de imóvel público – Não afetação – Bem pertencente ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – Prescrição aquisitiva – Possibilidade – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença reformada – Recurso provido.